Tribunal: STF
Processo: ARE 1535430
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. n° 73):



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/GIIL-RAT. ENQUADRAMENTO. FAP. ART. 22, § 3º, DA LEI Nº 8.212/91 e LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/2009. CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE. 



    I – Constitucionalidade da contribuição ao SAT/RAT que se reconhece. Precedentes do E. STF e da Corte. 



    II - Decreto nº 6.957/09 que não inova em relação ao que dispõem as Leis nºs 8.212/91 e 10.666/2003, o enquadramento para efeitos de aplicação do FAP dependendo de verificações empíricas que não se viabilizam fora do acompanhamento contínuo de uma realidade mutável, atribuições estas incompatíveis com o processo legislativo e típicas do exercício do poder regulamentar.



    III - Regulamento que não invade o domínio próprio da lei. Legitimidade da contribuição com aplicação da nova metodologia do FAP reconhecida. Precedentes do STF, STJ e desta Corte. 



    IV - Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 90).



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 101), a parte recorrente sustenta violação ao artigo 201, § 10, da Constituição Federal de 1988. 



    Defende a inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao RAT (art. 22, II, da Lei nº 8.212/91), em razão da sua não recepção após o advento da EC nº 20/98, ante a afronta ao artigo 201, § 10, da CF/88.



    Aponta que 



    “(...) não discute nestes autos a aplicação ou não do FAP (artigo 10 da Lei n.º 10.666/2003), mas apenas a constitucionalidade do adicional ao RAT (Risco Acidente do Trabalho) previsto no artigo 22, inciso II da Lei n.º 8.212/91 após a Emenda Constitucional nº 20/98, bem como, subsidiariamente, a majoração de suas alíquotas (Decreto nº 6.957/2009).”



    Assevera que a EC nº 20/98 promoveu uma importante alteração no art. 201 da Constituição, trazendo um novo tratamento ao financiamento dos benefícios de aposentadorias especiais decorrentes de acidente de trabalho. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte, no sentido da constitucionalidade do inciso II do artigo 22 da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.732/98 e do art. 57, § 6º da Lei nº 8.213/91, no que estabelecem o custeio da aposentadoria especial pela contribuição devida ao Seguro de Acidente do Trabalho - SAT e do respectivo adicional.



    A propósito, transcrevo trecho do voto condutor proferido no julgamento do RE 365.913-AgR/ED, Relator Ministro Eros Grau, que bem aborda o tema:



    “O argumento de que este Tribunal, ao analisar a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei n. 8.212/91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 9.732/98, reconheceu tão-só a constitucionalidade do SAT não subsiste. O STF declarou constitucional todo o artigo citado, conforme se infere de trecho do voto proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 516.949, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º.07.2005:



    ‘O art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei nº 9.732, de 1998, conforme ressaltado no acórdão dos embargos de declaração, estabeleceu que (fl. 61):



    ‘II – A Lei nº 9.732/98, ao alterar a redação do art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, expressamente estabeleceu que a contribuição destinada ao seguro de acidente do trabalho também custearia o benefício de aposentadoria especial, razão pela qual também inexiste ilegalidade nesse recolhimento.’



    Esta Corte decidiu pela constitucionalidade do citado artigo, quando do julgamento do RE 343.446, Plenário, Rel. Carlos Velloso, DJ 04.04.03, assim ementado:



    ‘EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO – SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I.



    I. – Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.’ (grifos nossos)



    3. A lei instituidora da contribuição destinada ao custeio da aposentadoria especial definiu todos os elementos capazes de dar origem à obrigação tributária --- fato gerador, base de cálculo, alíquota e sujeito passivo. É o que se vê do disposto no artigo 57, § 6º, da Lei n. 8.213/91, e no artigo 22, II, da Lei n. 8.212/91. Apenas a previsão das atividades e a relação dos agentes nocivos que ensejariam a concessão da aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos ficou a cargo de decreto regulamentar.”(grifo nosso)



    Esse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SAT. APOSENTADORIA ESPECIAL. 



    O Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional o artigo 22, II, da Lei n. 8.212/91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 9.732/98, o qual expressamente estabelece que a contribuição destinada ao seguro de acidente do trabalho também custeará o benefício de aposentadoria especial.



    Embargos de declaração rejeitados. (RE 365.913/RS-AgR/ED, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, Dj 23/6/2006) .



    A discussão não é nova na Corte, como sobressai dos precedentes abaixo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SAT. FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, II, DA LEI 8.212/91, COM REDAÇÃO DA LEI 9.732/98. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte possui entendimento firmado pela constitucionalidade do art. 22, II, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.732/98, o qual estabelece que a contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho também financiará o benefício da aposentadoria especial. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (AI nº 809.496-AgR, Primeira Turma, Re. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2011).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.732/1998. ART. 22, INC. II, DA LEI N. 8.212/1991. ART. 57, §§ 6º E 7º, DA LEI N. 8.213/1991. FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI nº 804.423-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/04/11)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente